Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0703232-41.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: HAISLAN VIANA REIS, PAULA ROCKSANIA MARTINS DESPACHO À reclamante para complementar a inicial com a indicação do valor da causa, equivalente à condenação que lhe foi imposta, e juntada de cópia do acórdão reclamado, incluindo o dos embargos de declaração, e a respectiva certidão de publicação. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator